Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-38.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003103-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE DE RIBAMAR NUNES FERREIRA - CPF: 004.841.672-00 (APELADO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária ajuizada por José de Ribamar Nunes Ferreira, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária. O Autor, trabalhador braçal e não alfabetizado, sofreu acidente de trabalho que resultou em lesões graves na coluna lombar, sendo inicialmente beneficiário de auxílio por incapacidade temporária, cessado em 22/02/2021. Pleiteou o restabelecimento do benefício com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da constatação de incapacidade parcial com possibilidade teórica de reabilitação, é juridicamente adequada frente às condições pessoais, profissionais e sociais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige não apenas a constatação de incapacidade laborativa, mas também a insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

4.

A avaliação da incapacidade previdenciária deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais, sociais, profissionais e culturais do segurado, de modo a concretizar a finalidade protetiva da Previdência Social.

5.

No caso concreto, embora o laudo pericial aponte incapacidade parcial e permanente com possibilidade de reabilitação, as condições pessoais do autor — idade (43 anos), histórico laboral exclusivamente braçal, analfabetismo e enfermidade degenerativa e irreversível — tornam inviável a sua reabilitação profissional e recolocação no mercado de trabalho.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a incapacidade parcial pode equivaler, na prática, à total, quando consideradas as condições concretas do segurado, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

7.

O Juízo não está adstrito de forma absoluta à conclusão pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais do segurado.

8.

A concessão do benefício não implica violação ao § 5o do art. 195 da CF, pois se trata da aplicação legítima da legislação previdenciária ao caso concreto, sem criação ou extensão indevida de benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo diante de laudo pericial que aponte incapacidade parcial, desde que demonstrada a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado em razão de suas condições pessoais.

2.

A análise da incapacidade para fins previdenciários deve considerar não apenas o diagnóstico médico, mas também fatores sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado.

3.

O Juiz não está vinculado à conclusão pericial quando esta não reflete adequadamente a realidade do caso concreto, sendo lícito decidir de forma diversa com base no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 5.9.2022; STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.5.2013; TJMT, N.U 1002256-35.2023.8.11.0025, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 6.5.2024; TJMT, N.U 1008615-43.2018.8.11.0003, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 9.5.2023; TJMT, N.U 1000288-46.2018.8.11.0024, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Decorrente de Acidente de Trabalho com Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, ajuizada por José de Ribamar Nunes Ferreira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Autarquia Previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que, no caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade apenas parcial, consignando expressamente a possibilidade de reabilitação profissional.

Aduz que a parte autora nasceu em 1982 e que o conjunto de suas condições pessoais e clínicas revela compatibilidade com a reabilitação para o exercício de outra atividade laboral.

Alega que a aposentadoria por incapacidade permanente somente é devida quando o segurado, cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, afirmando ser indispensável a comprovação de incapacidade definitiva e de impossibilidade de reabilitação, o que não se verificaria na hipótese dos autos.

Argumenta que, embora a perícia judicial tenha apontado incapacidade parcial e possibilidade de reabilitação profissional, a sentença concedeu aposentadoria por incapacidade permanente, destacando que as conclusões periciais não foram impugnadas e que não se busca, no recurso, a rediscussão de matéria fática, mas apenas a correta aplicação da legislação previdenciária ao caso concreto.

Assinala que o § 5o do artigo 195 da Constituição Federal veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, sustentando que a concessão judicial de aposentadoria em hipóteses de incapacidade parcial configuraria indevida extensão do benefício previdenciário a situação não prevista em lei.

Defende que, sendo a parte autora portadora de incapacidade parcial, o benefício juridicamente cabível seria o auxílio por incapacidade temporária, e não a aposentadoria por incapacidade permanente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente e, em seu lugar, seja concedido o benefício de auxílio por incapacidade temporária.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 332717949).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Flávio Cezar Fachone (id. 339915378), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Decorrente de Acidente de Trabalho com Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Autarquia Previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os autos demonstram, resumidamente, que José de Ribamar Nunes Ferreira ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Alegou, na petição inicial, que é trabalhador braçal, exercendo a função de
prancheiro
, sendo não alfabetizado, e que, em razão das atividades laborais desempenhadas, foi vítima de acidente de trabalho, do qual resultaram graves lesões na coluna lombar, consistentes em abaulamentos discais nos níveis L3-L4, L4-L5 e L5-S1, com compressões foraminais e hérnia de disco lombar (CID M51.1), encontrando-se, por esse motivo, totalmente incapacitado para o exercício de suas atividades habituais.

Salientou que, em decorrência da incapacidade laboral, passou a perceber auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, benefício que foi indevidamente cessado em 22/02/2021, não obstante a persistência do quadro clínico incapacitante, sustentando que permanece impossibilitado de retornar ao labor, inclusive por orientação médica, sob pena de agravamento da doença.

Pontuou que preenche todos os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, destacando a qualidade de segurado, o nexo causal entre a enfermidade e o trabalho desempenhado, bem como a incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, constituindo sua única fonte de subsistência, encontrando-se em situação de vulnerabilidade econômica desde a cessação administrativa do auxílio.

Ao final, formulou os seguintes pedidos:

“4) seja julgada PROCEDENTE a presente ação condenando-se o INSS a:

a) restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho (NB 626.088.669-5) com DCB em 22.02.2021;

b) Que seja RESTABELECIDO o seu benefício de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho, ou entendendo o juiz que a parte autora em virtude da sua doença, do pouco estudo e da gravidade da situação, que seja concedido em sentença sua Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho e que sejam pagos todos os atrasados desde a DCB 22.02.2021”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a CONCEDER em favor de JOSE DE RIBAMAR NUNES FERREIRA o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA, com DIB (Data de Início do Benefício) em 24/02/2021 (dia imediato à cessação do auxílio-doença), pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 do STF e pelo Tema no 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC no 113/21 (08/12/2021), devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, e descontando valores eventualmente já pagos, quando for o caso. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 50560291. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Cópia desta sentença servirá como OFÍCIO REQUISITÓRIO ao INSS, para que proceda a implantação do benefício em nome da parte Autora, na forma acima exposta, devendo apresentar a este juízo o comprovante da implantação.

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.”. (id. 332717941)
.

Contra a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, que o laudo pericial judicial teria concluído pela existência de incapacidade apenas parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, razão pela qual não estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, mas, quando muito, do auxílio por incapacidade temporária.

Não assiste razão ao Apelante.

Inicialmente, impende registrar que o sistema jurídico previdenciário estabelece distinção clara entre os benefícios de auxílio por incapacidade temporária, previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, e de aposentadoria por incapacidade permanente, disciplinado no artigo 42 do mesmo diploma legal.

Enquanto o primeiro é devido ao segurado que se encontre temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por período superior a quinze dias consecutivos, o segundo pressupõe incapacidade de caráter permanente, aliada à insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade diversa que lhe assegure a subsistência.

Todavia, a correta subsunção do caso concreto a uma ou outra hipótese legal não pode resultar de análise meramente abstrata da enfermidade diagnosticada, tampouco de leitura isolada da conclusão pericial.

A avaliação da incapacidade, para fins previdenciários, exige exame mais amplo, que considere, além do aspecto médico, as condições pessoais, sociais, culturais e profissionais do segurado, sob pena de se esvaziar a própria finalidade protetiva da Previdência Social.

No caso em exame, a perícia médica judicial, realizada em 16/12/2024, foi categórica ao afirmar que o autor encontra-se
incapaz para o exercício de atividades que demandem esforço físico
, consignando tratar-se de incapacidade parcial e permanente. Essa conclusão, em tese, poderia conduzir ao encaminhamento do segurado à reabilitação profissional. Contudo, o próprio laudo, aliado ao conjunto probatório dos autos, revela que essa possibilidade é meramente teórica e descolada da realidade fática vivenciada pelo segurado.

Com efeito, o Autor, ora Apelado, conta atualmente com 43 anos de idade, possui histórico laboral exclusivamente braçal, exercendo a função de
prancheiro
, é não alfabetizado e apresenta enfermidade de natureza degenerativa e irreversível na coluna lombar, que o incapacita definitivamente para qualquer atividade que exija esforço físico.

Ora, essas circunstâncias, analisadas de forma integrada, conduzem à conclusão inequívoca de que a sua reabilitação profissional e a efetiva recolocação no mercado de trabalho em função diversa mostram-se inviáveis, não apenas sob o prisma médico, mas também sob o ponto de vista social e econômico.

Ressalte-se que, nas ações que versam sobre benefícios por incapacidade, embora a prova pericial constitua, via de regra, elemento central para a formação do convencimento judicial, ela não detém caráter absoluto. O Magistrado não está adstrito, de forma cega, à conclusão final do perito, sobretudo quando a própria perícia fornece elementos que, conjugados com as demais provas e com as circunstâncias pessoais do segurado, autorizam conclusão diversa ou mais abrangente.

É exatamente o que se verifica na espécie.

A incapacidade parcial apontada pelo
expert
, quando examinada à luz da realidade concreta do autor, equivale, na prática, a uma incapacidade total para o trabalho que lhe garanta a subsistência. Logo, a exigência de que o segurado se submeta a processo de reabilitação profissional, nessas condições, representaria medida meramente formal, dissociada da realidade social, e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social que informam o Direito Previdenciário.

Não procede, ademais, a alegação de violação ao § 5o do artigo 195 da Constituição Federal. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, no caso, não implica criação ou extensão indevida de benefício, mas simples aplicação do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, à luz das particularidades do caso concreto, devidamente reconhecidas pelo Juízo de Primeira Instância, com base em prova técnica e nos elementos constantes dos autos.

Assim, corretamente decidiu o Magistrado ao reconhecer que, embora a incapacidade tenha sido classificada como parcial sob o enfoque estritamente médico, ela se revela permanente e insuscetível de reabilitação, quando consideradas as condições pessoais desfavoráveis do segurado, legitimando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária.

Colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. "
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022). [destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III -
No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho
.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido. (STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018). [destaquei]

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA IMEDIATO À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez
.

3. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez.

[...] 6. Recurso provido. (N.U 1002256-35.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024). [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada, possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como pedreiro, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez. (N.U 1008615-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de vaqueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

4. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ. (N.U 1000288-46.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).

Desse modo,
em vista de a sentença estar em conformidade com o entendimento esposado
, impõe-se
a sua manutenção integral, com o consequente desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026